Tribunal: TJMT
Processo: 1020868-04.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020868-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), GUILHERME DE OLIVEIRA SANDOVAL - CPF: 730.709.121-68 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020868-04.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
” (Proc. nº 1059481-04.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por GUILHERME DE OLIVEIRA SANDOVAL, entre outras providências, determinou a produção de prova pericial, nomeando o médico perito responsável pela condução da perícia, e impôs à Seguradora/ré o ônus de custeio da verba honorária, esta fixada em R$ 1.000,00 (cf. Id. nº 60707461).

A agravante sustenta que, “
como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora,
(cabe)
a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado
”, enfatizando que “
realizar a redistribuição não significa a inversão do custo
” da produção da prova (sic – cf. Id. nº 60707458 - pág. 3).

Pede, sob estes fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja imposto exclusivamente à parte autora/agravada o ônus do custeio dos honorários periciais (cf. Id. nº 60707458 - pág. 5).

A decisão vinculada ao Id. nº 61445466 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal para “
ordenar rateio igualitário dos ônus financeiros da produção da prova pericial, observadas as disposições relativas ao benefício da assistência judiciária gratuita, caso tenha este sido concedido ao autor/agravado em Primeiro Grau
”.

As contrarrazões não foram apresentadas pelo motivo indicado na certidão vinculada ao Id. nº 66463970.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 95, caput, do CPC é claro e objetivo ao dispor sobre o ônus de custeio dos honorários periciais, estipulando que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
” (destaquei), e, conforme a orientação jurisprudencial sufragada pelo STJ, a mera inversão do ônus da prova – “
ope judicis
” ou “
ope legis
” – não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos processuais
(STJ – REsp nº 908.728/SP – Rel. Min. João Otávio de Noronha – j. 26/04/2010)
, não sendo fundamento idôneo para justificar a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.

Como bem mencionado pela decisão agravada, embora pretendendo eximir-se do seu ônus financeiro, a Seguradora pediu produção da prova pericial e inclusive apresentou quesitos (cf. Id. nº 60707460 - Pág. 15/16 e 18/19), e pedido similar fez a parte autora, dizendo expressamente que pretende “
comprovar a extensão de suas lesões através de perícia médica especializada
”, protestando, ao final, pela produção de “
todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos
(...)
, além da prova documental, testemunhal, bem como pericial, já requerida
” (cf. Id. nº 60707465 - pág. 18 e 22).

Assim, o adequado seria o rateio da verba honorária entre os litigantes.

A propósito, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAI 1009976-36.2020.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 01/07/2020, Publicado no DJE 04/07/2020).

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas”
(TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAI
1002045-16.2019.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j.

29/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES – (...)

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pagamento dos honorários periciais quando requerida por ambas as partes deve ser igualitariamente rateada, ficando sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais no caso dos beneficiários da assistência judiciária gratuita”
(TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAI
1009528-63.2020.8.11.0000 – Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL - PERÍCIA REQUERIDA POR AMBOS LITIGANTES - HONORÁRIOS PERICIAIS – DISTRIBUIÇÃO PRÓ RATA -

ART. 95 DO CPC – (...) DECISÃO REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. 1 - Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”
(TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAI
1008021-04.2019.8.11.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019).

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para reformar a decisão agravada e ordenar rateio igualitário dos ônus financeiros da produção da prova pericial, observadas as disposições relativas ao benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao autor/agravado no albor da lide.

Custas recursais pelo agravado, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020